Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007648-65.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ DOS SANTOS DE ALMEIDA, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito c/c Danos Morais n.o 1000505-80.2022.8.11.0014, movida em face do BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante para determinar a suspensão dos descontos em sua conta bancária referentes a empréstimo contratado com o Banco Agravado.
Ao interpor o recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou pela concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.
Em suas alegações recursais, aduz que faz jus ao benefício em voga, ao argumento de que não dispõe de condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Intimada para a comprovação da incapacidade financeira arguida (ID. 126275655), juntou cópias de extrato de pagamento de benefício previdenciário, como se vê no ID. 1263330651.
Eis o relatório do essencial. DECIDO.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt. no AREsp. 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, observo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar efetivamente a hipossuficiência arguida.
Com efeito, a documentação carreada não confirma as afirmações expostas no caderno processual, eis que a própria Agravante afirma no Instrumental que percebe benefício previdenciário de aposentadoria de 01 (um salário mínimo) junto ao INSS.
Em que pese às alegações de sua condição financeira, a Agravante não juntou os documentos solicitados no despacho de ID. 125889194, limitou-se a colacionar tão somente extrato de recebimento de benefício previdenciário. Todavia, tal documento não serve como prova suficiente da real situação econômica da Recorrente.
Sob esta perspectiva, à míngua de documentos solicitados, não há como inferir acerca da hipossuficiência arguida pela Agravante, considerando, sobretudo, os parcos documentos trazidos aos autos.
Registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, c.c. o art. 98 do Código de Processo Civil.
Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Logo, não logrando êxito em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, não há como ser deferida a assistência judiciária à Agravante, haja vista que não há provas de que a parte careça de condições de pagar o preparo deste recurso, de acordo com o link de guias desta corte de Justiça, no valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), poderá acarretar prejuízos financeiros à Recorrente.
Por tais considerações, indefiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento deste Instrumental.
Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, a Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a Recorrente para que o faça em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora